Tribunal: CARF
Processo: 10880.900729/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900729/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.023 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BELCORP DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 21/11/2012
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de provas quanto
ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova, que continua
sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/11/2012
INSTÂNCIA RECURSAL. COMPETÊNCIA. ALCANCE.
A competência desta instância recursal cinge-se ao julgamento de recursos
interpostos contra as decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, não cabendo apreciar pedido de autorização de
compensação de débitos exigíveis em face de não homologação de declaração
de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900729/2014-87
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.023 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900729/2014-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-61.725 (fls.
66/70), da 2a Turma da DRJ/POA, da sessão realizada em 23/03/2018, quando a turma acordou,
por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos
termos das ementas que seguem transcritas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 21/11/2012
DCTF E DARF. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de
compensação. Ainda mais quando a declaração espontânea apresentada - DCTF,
e o recolhimento em DARF, estão de acordo com o valor considerado pela DRF
de origem.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Oportuno, nesse passo, transcrever o relatório do processo contido na decisão
recorrida:
Relatório
Trata-se de processo de PER/DCOMP Eletrônico relativo à declaração de
compensação de no 16042.85196.200813.1.3.04-0089, transmitida pelo
contribuinte em 20/08/2013 (fls. 2 a 6).
De acordo com o informado no PER/DCOMP, a empresa teria direito a um
crédito original de R$ 40.760,40 (valor corrigido de R$ 43.095,97), referente ao
Código de Receita 5442 para o período de apuração de 21/11/2012. O crédito
foi integralmente utilizado nesse PERDCOMP para compensar débitos de
tributos.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a declaração
de compensação, tendo em vista que o DARF recolhido de R$ 40.760,40,
relativo ao período de 21/11/2012 (mesma data de arrecadação), já teria sido
integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação (fl. 7).
Foi dada ciência em 18/02/2014 do Despacho Decisório (fls. 8 e 9) e o
contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade em
17/03/2014 (fls. 13 a 19).
Em tal manifestação a empresa em síntese alega que existe o seu crédito e que a
DCTF espontânea apresentada estaria com informação incorreta no campo
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.023 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900729/2014-87

débito da Cofins, informando ter feito a retificação dessa declaração em
27/02/2014. Diz que a autoridade administrativa incorreu em equívoco em não
reconhecer o seu crédito.
POR FIM, requer que seja recebida sua manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação para os efeitos de: a) reconhecer a
existência do direito creditório; b) homologar a declaração de compensação de
no 16042.85196.200813.1.3.04- 0089; c) declarar extintos pela decorrência de
compensação, com fundamento no inciso II, do art. 156, do CTN, os débitos
tributários do período de apuração de julho de 2013, bem como declarar
insubsistente o Despacho Decisório de rastreamento de no 076093135, assim
como declarar a inexistência dos acréscimos de multas e de juros incidentes
sobre os supostos débitos tributários.
Requer, ainda, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos
especialmente de prova pericial e de juntada de documentos.
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 04/06/2018 (fls. 71/75). E,
em 04/07/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls.76 e seguintes), cujos
principais argumentos e protestos seguem arrolados:
 seu “pedido de compensação”, realizado nos termos da norma regente,
lastreia-se em crédito relativo a “pagamento em duplicidade do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF)”;
 a Receita Federal poderá “facilmente” confirmar, pelos “documentos de
obrigações tributárias já entregues”, que “habitualmente teve saldo credor
a título de COFINS”. Entretanto, “por equívoco a Contribuinte indicou o
débito de COFINS para o período de novembro de 2012”, o qual “é
inexistente”.
A recorrente conclui seu recurso nos termos que seguem colacionados:

Ao recurso não foi anexado nenhum documento.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.023 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900729/2014-87

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise não se reportou expressamente à decisão recorrida,
limitando-se a informar que realizou seu “pedido de compensação”, nos termos da legislação
regente, “em razão do pagamento em duplicidade do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)”
e pleiteando a homologação da compensação declarada ou, alternativamente, “considerando a
existência de saldo credor à título de impostos e contribuições federais em favor da Contribuinte,
requer a extinção deste débito através de autorização para compensação do valor principal, multa
e juros com os créditos acumulados”.
Pois bem.
Cumpre observar, inicialmente, que o PER/DCOMP a que se refere o caso
reporta-se a crédito de pagamento indevido ou a maior de Cofins – Importação de Serviços
(código de receita: 5442).
Como visto, a recorrente, ciente dos fundamentos esposados na decisão que agora
recorre, não trouxe aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar a certeza e a liquidez
do crédito oposto à Fazenda Pública, para fins de compensação de seus débitos.
Assim, não merece reforma a decisão de piso, que decidiu consoante o
entendimento pacificado neste e nos outros colegiados deste E. CARF, conforme se pode
comprovar em inúmeras de suas decisões que constam arquivadas no seu banco de dados (ao
qual o público em geral tem acesso), do qual extraio, à guisa de ilustração, o seguinte aresto:
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de
provas quanto ao valor retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova,
que continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu direito.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.023 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900729/2014-87

(Acórdão no 9303-008.146 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
– sessão de 21/02/2019 – unanimidade de votos)
Nos termos autorizados pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, aqui se adota, como razões de decidir, o
inteiro teor da decisão de piso, que segue transcrito:
Examinado o Despacho Decisório Eletrônico, verifica-se que o contencioso se
configura na não homologação do pedido de compensação pela DRF de origem,
visto que o valor pretendido já havia sido integralmente utilizado na quitação de
débitos do próprio contribuinte.
O manifestante basicamente se limitou a alegar pela existência de seu direito
creditório apenas procedendo a retificação de sua DCTF após a ciência do
Despacho Decisório. Isso fica claro nos autos, pois a ciência da decisão
administrativa ocorreu em 18/02/2014, enquanto a retificação da DCTF somente
foi feita em 27/02/2014.
Sendo assim, descabida a alegação de equívoco da autoridade administrativa,
pois a sua decisão estava de acordo com o valor declarado pelo próprio
contribuinte.
Portanto, tal decisão administrativa está de acordo com a declaração (DCTF)
apresentada espontaneamente pelo contribuinte à Receita Federal. Essa
declarava um débito para o Código de Receita 5442 (Cofins – Importação de
Serviços) para 21/11/2012 no valor de R$ 40.760,40 (ver fl. 46 dos autos).
Diante disso, plenamente correta a análise da declaração de compensação pela
DRF de origem e conseqüentemente a decisão administrativa emitida.
Por sua vez, a retificação não espontânea da DCTF, desacompanhada de
qualquer elemento probatório, não tem o condão de mudar essa situação.
Além de a autoridade administrativa ter considerado a DCTF espontânea
apresentada em pleno acordo com o disposto no Despacho Decisório, isso foi
também corroborado pelo recolhimento desse exato valor em DARF, não
havendo de se alterar o entendimento da DRF de origem.
Por outro lado, a empresa ao interpor essa manifestação de inconformidade, não
apresentou nenhum documento contábil que pudesse comprovar o suposto erro
de fato que teria cometido quando do preenchimento da DCTF e do
recolhimento do DARF.
Aliás, pelo contrário, se limita em sua contestação a requerer a produção de
provas futuras em especial a prova pericial e juntada de documentos.
É de se destacar que o momento para a apresentação de provas na esfera
administrativa é exatamente quando da apresentação da impugnação ou da
manifestação de inconformidade. Se o contribuinte não apresenta tais provas em
tal momento, nem especifica precisamente quais seriam estas, perde assim o
momento processual na esfera administrativa para apresentá-las ou ao menos
alegá-las.
De outro lado, deve se frisar que os elementos fundamentais para a solução da
lide se encontram basicamente em sua contabilidade, portanto, não sendo
admissível qualquer dificuldade de acesso na busca dessas informações ou dos
respectivos documentos comprobatórios.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.023 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900729/2014-87

Ao sujeito passivo cabe o ônus da prova em relação ao que alega, devendo fazê-
lo por ocasião da contestação conforme disposto no art. 16, do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
...
§ 1.o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pelo
art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993) ...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente ... (gn)
Não é crível que o contribuinte tenha dificuldade em apurar o que alega em seus
próprios registros contábeis dentro do prazo de 30 dias dado para a apresentação
de sua defesa.
À vista dos fatos, e nos termos do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72,
entende-se que o processo está corretamente instruído, e precluiu o direito a
apresentação de documentos pelo contribuinte.
Nesse mesmo diapasão é de se dizer que é da essência da relação processual que
as alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas provas. Tal
princípio encontra-se inscrito no art. 36 da Lei n° 9.784/99, que disciplina o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assim
como no já citado art. 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Lei n° 9.784/99
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto
no art. 37 desta Lei.” — O destaque é meu.
De mais a mais, o próprio Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015, igual
entendimento expresso anteriormente pela Lei no 5.869/73), que se aplica em
caráter subsidiário aos processos administrativos — inclusive aos tributários —
não é menos incisivo ao atribuir a quem alega um direito a prova de seu fato
constitutivo:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.023 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900729/2014-87

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” — (gn).
Portanto, soma-se ao fato de o Despacho Decisório estar de acordo com o valor
apresentado pelo próprio contribuinte em DCTF espontânea, corroborado pelo o
que foi recolhido via DARF, a verificação de que o contribuinte não juntou aos
autos nenhum documento comprobatório que indicasse o erro de pagamento
alegado. Os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de
cálculo do tributo são elementos indispensáveis para a comprovação da certeza
e liquidez do direito creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na
declaração de compensação apresentada não contém os atributos necessários de
certeza e de liquidez, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de direito creditório junto à Fazenda Pública.
Conclusão
Assim, pelos fundamentos expostos, voto no sentido de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, e, por conseguinte, ser mantido o
Despacho Decisório.
De resto, quanto ao pedido pela “autorização para compensação do valor
principal, multa e juros com os créditos acumulados”, falece competência a este colegiado se
pronunciar a respeito, cabendo à recorrente, se for o caso, formular tal pedido à autoridade
administrativa que atua na sua jurisdição.
É que a competência desta instância recursal cinge-se ao julgamento de recursos
interpostos contra as decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital